Tribunal: TJES
Processo: 5027093-74.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027093-74.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: JOSE CARLOS LEONCIO DA VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO AGIBANK S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve comprovação da validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta razões suficientes para impugnar a sentença, ainda que haja repetição de argumentos já expostos anteriormente.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por falhas na prestação do serviço.

A alegação de inexistência de contratação transfere ao banco o ônus de comprovar a regularidade do negócio, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de produzir prova pericial apta a comprovar a autenticidade da contratação, especialmente diante da impugnação específica do consumidor.

Elementos unilaterais, como biometria facial, envio de documentos e TED, não são suficientes, isoladamente, para comprovar a validade do contrato quando contestados.

A ausência de prova robusta impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e o retorno das partes ao status quo ante.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo aplicável aos fatos posteriores a 30/03/2021.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável, especialmente em se tratando de pessoa idosa.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade quando permite a compreensão das razões recursais.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor, especialmente em contratação eletrônica.

A ausência de prova técnica suficiente acerca da contratação implica a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

A cobrança indevida posterior a 30/03/2021 autoriza a repetição em dobro, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02/08/2018; TJES, Apelação Cível 0808180-62.2004.8.08.0024; TJES, Apelação Cível 0004019-56.2019.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027093-74.2022.8.08.0035

APELANTE
: BANCO AGIBANK S.A.

APELADO:
JOSE CARLOS LEONCIO DA VITORIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO AGIBANK S/A em razão de sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSE CARLOS LEONCIO DA VITORIA, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o Banco/Apelado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

O Apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, alegando que o Banco/Apelante limitou-se a repetir os argumentos da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] 4. Recurso conhecido mas desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0808180-62.2004.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

[...] 3. A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004019-56.2019.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024).

In casu
, o Banco/Apelante expôs as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada, defendendo a validade da contratação eletrônica e a inexistência de dever de indenizar. Tal exposição é suficiente para permitir o contraditório e o exercício do duplo grau de jurisdição.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

A controvérsia central devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir a validade de contrato de empréstimo consignado nº 1503464720.

Destaque-se, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se inequivocamente às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado no enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma. Sob tal prisma, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços, inclusive aquelas decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, configura fortuito interno, risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida, não havendo que se falar em exclusão de sua responsabilidade, conforme pacificado pelo verbete da Súmula n.º 479 do STJ.

No caso concreto, o Apelado nega peremptoriamente ter celebrado o empréstimo consignado. Diante da alegação de fato negativo – a não contratação –, impunha-se à instituição financeira, ora Apelante, o ônus de comprovar a regularidade e a autenticidade do negócio jurídico, por força do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu a contento.

Diante da alegação de não realização do empréstimo consignado, o juízo
a quo
oportunizou a produção de provas, mas a instituição financeira informou não ter mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ (REsp 1.846.649/MA), quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar essa autenticidade é da instituição financeira. No caso concreto, o banco não se desincumbiu deste ônus, pois abdicou da realização de prova pericial técnica que pudesse confirmar a autoria da contratação digital.

Embora o Banco/Apelante insista na regularidade do procedimento (biometria facial, envio de documento e TED), tais elementos, quando isolados e impugnados especificamente, possuem natureza unilateral e não possuem força probatória suficiente para superar a ausência de prova técnica no contexto de uma ação declaratória negativa.

Destarte, à míngua de prova robusta e inequívoca da regularidade da contratação, a manutenção da declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe.

Por conseguinte, a declaração de nulidade do pacto acarreta o retorno das partes ao
status quo ante
. Assim, correta a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada.

Prosseguindo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

In casu
, o contrato teria sido firmado em data posterior à modulação dos efeitos do mencionado precedente (contrato nº 1503464720, que se alega ter sido assinado eletronicamente no dia 20/10/2021), motivo pelo qual a restituição deve se dar em dobro.

Ressalto que a sentença admitiu a compensação do valor creditado na conta do Apelado.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do consumidor causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

A situação configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável, especialmente por se tratar de idoso que teve os descontos realizados indevidamente em seus proventos de aposentadoria.

A imposição de descontos mensais sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, em decorrência de um contrato fraudulento, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que configuram dano moral

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.